Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-68.2013.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000015-68.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO ROMAO DE CARVALHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA CORRETAMENTE FIXADO NO MÍNIMO LEGAL, EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO

A quantidade de dias-multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Eventual condição econômica desfavorável do recorrente deve ser verificada no momento da fixação do valor do dia-multa, o que foi feito na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luciano Romão de Carvalho
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal no 15-68.2013.811.0086 (código 71499), que o condenou pela prática do crime descrito no
artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (sentença – Id. 93010982).

Inconformada, a Defensoria Pública apresentou razões recursais, na qual busca a reforma da sentença, a fim de reduzir a pena de multa aplicada para 30 (trinta) dias-multa, sob alegação de incompatibilidade com a condição financeira do apelante, visto que a aplicação de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa foge à razoabilidade (Id. 93010989).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta a argumentação defensiva, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada (Id. 93010993).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 94128977), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Tráfico privilegiado [art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006]
– Sentença parcialmente condenatória –
Irresignação defensiva
: Pretendida reforma da sentença a fim de alterar a dosimetria da pena de multa, levando em consideração a situação econômica do réu – Inviabilidade – Pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – Dosimetria da pena de multa irrefutável – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso
de apelação criminal interposto em favor de
Luciano Romão de Carvalho
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal no 15-68.2013.811.0086, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública busca a reforma da sentença a fim de reduzir a pena de multa aplicada ao apelante, alegando que a quantidade de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa aplicados na sentença foge à razoabilidade.

Inicialmente, cumpre registrar que a defesa em nada insurgiu quanto à materialidade e autoria delitivas.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente à dosimetria aplicada:

“[...] Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base
de 05 (cinco) anos de reclusão
.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, visto que, embora tenha admitido a propriedade da droga, o réu aduziu que era destinada exclusivamente ao seu consumo, o que, nos termos da Súmula 630 do STJ, não caracteriza confissão.

Tenho que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, visto que o acusado é tecnicamente primário, não ostenta antecedentes, e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, preenchendo, portanto, os requisitos legais para o benefício.

[...]

No caso concreto, a pena deve ser aplicada no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), já que favoráveis as circunstâncias previstas pelo artigo 42 da Lei 11.343/06,
pelo que alcançamos a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Considerando que a pena de multa deve guardar exata correspondência com a pena corporal aplicada,
arbitro-a no caso concreto em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que deverão ser calculados à proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, por não haver provas nos autos de que o réu possa arcar com condenação em maior valor. [...]”
(Id. 93010982)

Denota-se, da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, a pena manteve-se inalterada, ante a ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira, foi aplicada a causa especial de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), chegando à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É cediço que, para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A redução ou isenção de pena de multa, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente não tem amparo legal, visto que a pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea
“c”
, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei no 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, estabelecendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

In casu
, a quantidade de pena pecuniária no patamar de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa foi aplicada proporcionalmente à quantidade da pena privativa de liberdade imposta de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, portanto, inviável qualquer redução.

Além do mais, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017)
.

Logo, não há possibilidade de redução da pena de multa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Luciano Romão de Carvalho
,

mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022